Tribunal: TJDFT
Processo: 0707571-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DISCUSSÃO SOBRE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO INSTRUMENTO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. PARCELA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. TEMA N.o 28, STF. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que determinou a suspensão do andamento dos autos até o julgamento do AI 0707342-83.2022.8.07.0000 e do AI 0721729-06.2022.8.07.0000. 1.1. O agravante pede o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida.
2. O entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE n.o 1.205.530 - Tema 28, sob a sistemática da repercussão geral, estabeleceu à possibilidade de prosseguimento da execução com a “expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa”, desde que “observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento". 2.1. Confira-se: “O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 28 da repercussão geral, conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento para, reformando o acórdão recorrido, assentar a possibilidade de execução do título judicial, considerada a parte autônoma já preclusa na via recursal, nos termos do voto do Relator. Foi fixada a seguinte tese: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". (RE 1205530 / SP, Min. Marco Aurélio, DJe-165, Public. 1/7/2020).
3. Aliada à necessidade de observar a importância total executada para fins de dimensionamento da obrigação, cabe acrescentar que a Constituição Federal obsta que um mesmo credor tenha o seu crédito fracionado, visando que parte seja satisfeita por requisição de pequeno valor - RPV e a outra por precatório (art. 100, §8o, CF). 3.1. Observados os referidos critérios, ainda que permaneça pendente de definição o índice de correção monetária a ser aplicado, admite-se o prosseguimento da execução com a respectiva expedição de requisitório para pagamento do valor incontroverso sobre o qual as partes não divergem. 3.2. Nesse sentido: “(...) De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.o 1.205.530/SP (Tema 28/repercussão geral) - e estimado por este Tribunal na decisão cuja autoridade se reputa afrontada - inexiste óbice ao prosseguimento da execução em relação à parcela incontroversa do débito, devendo ser observado, para fins de eventual expedição de requisitórios, o regime aplicável de acordo com a importância total executada. 4. Considerando o decidido por esta Turma, as peculiaridades do regime de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, bem como avaliando ter ocorrido espécie de concessão indevida de efeito suspensivo pelo Juízo de primeiro grau a recurso (desprovido de tal efeito) interposto contra decisão deste Tribunal - impõe-se o acolhimento da pretensão deduzida na presente Reclamação para dar prosseguimento à marcha processual em relação à parcela do débito sobre a qual não houve insurgência pelo devedor. 5. Reclamação admitida e julgada parcialmente procedente.” (07269021120228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 14/12/2022.)
4. Inexiste óbice ao prosseguimento da presente execução em relação à parcela incontroversa do débito, devendo ser observado, contudo, a importância total executada, para efeitos de dimensionamento obrigação (Tema 28/STF), assim como a impossibilidade de fracionamento de precatório visando enquadrar o crédito em valor reservado ao pagamento de obrigações de pequeno valor, por constituir violação à sistemática de expedição (art. 100, §8o, CF). 4.1. Deve ser dado provimento para determinar o prosseguimento do feito em relação à parcela incontroversa, observando os limites legais na expedição do requisitório e a impossibilidade de parcelamento do precatório visando fracionar a importância total executada para enquadrar em obrigação de pequeno valor.
5. Agravo de instrumento provido.